Tribunal: TJMT
Processo: 0066801-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ROVÍLIO MASCARELLO
EMBARGADO:
HÉLIO SILVA PARENTE
MARIA DE FÁTIMA LIMA PARENTE

Número do Protocolo: 66801/2019
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (LEGITIMIDADE ATIVA) – PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO STJ RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE NULIDADE (AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ACERCA DO ACÓRDÃO) – ANULAÇÃO – REPRISTINAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR – DESCABIMENTO – NOVO JULGAMENTO E NOVO FUNDAMENTO – TEORIA DA “CAUSA MADURA” (ART. 1.013, § 3o DO CPC) – INAPLICABILIDADE – SURGIMENTO DE FATO E PROVA NOVA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA CASSADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

EMBARGANTE:
ROVÍLIO MASCARELLO
EMBARGADO:
HÉLIO SILVA PARENTE
MARIA DE FÁTIMA LIMA PARENTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração de fls. 2.267/2.285, opostos por ROVÍLIO MASCARELLO, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação da parte embargada.
Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.
Sustenta o embargante que a decisão possui vícios, haja visto que não lhe foi oportunizada a entrega de memoriais ao desembargador Guiomar, convocado para compor a Câmara julgadora no lugar do desembargador José Zuquim que se deu por impedido, causando-lhe, com isso, imenso prejuízo.
Relata que em nenhum momento durante o julgamento ficou claro que se tratam de partes distintas onde cada uma defende a sua meação, tentando induzir os desembargadores a error in judicando, como fizera no passado, dizendo, também, que as partes não são legítimas ao contrário do disposto no acórdão.
Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja mantida a indenização obtida no 1o grau.
Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou às fls. 2.325/2.335.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.
Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.
Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.
Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.
Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.
Em que pese a narrativa do embargante de que o acórdão possui vícios, o decisum é totalmente coerente e explica didaticamente que surgiram fatos e provas novas durante a tramitação do recurso especial, havendo, portanto, a necessidade do retorno destes autos à Comarca de origem para o regular processamento, vez que o STJ reconheceu a ausência de intimação do advogado da também embargada MARIA DE FÁTIMA LIMA PARENTE.
Destaca-se que o desembargador Guiomar, convocado para a sessão, acompanhou este Relator, contudo a Desa. Antonia, não se sentindo segura para proferir voto durante a sessão de julgamento optou por pedir vistas a fim de revisitar os autos.
Dessa forma, diante do pedido de vistas da desembargadora Antonia, oportunizou-se a possibilidade de entrega dos memoriais pleiteada pelo embargante no dia sessão, à todos os desembargadores, inclusive ao desembargador convocado.
Portanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa ante a ausência de entrega de memoriais ao desembargador convocado.
No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.
Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.
Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.
Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a Vogal convocada) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR